Tribunal: TJES
Processo: 5001127-28.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-28.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EUNICE MARIA DE MELO FORTUNATO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS NA FATURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Há responsabilidade solidária entre a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, nos casos em que o consumidor requer o cancelamento ou o estorno da cobrança e esse pedido não é atendido, uma vez que ambos integram a cadeia de consumo.

2. A mera demonstração da cobrança indevida já é capaz de ensejar a repetição in débito em dobro, isso porque O STJ ao julgar o EREsp n. 1.413.542/RS fixou o entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independentemente de má-fé.

3. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado em primeiro grau estar amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001127-28.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: EUNICE MARIA DE MELO FORTUNATO, ANSELMO DE ALMEIDA TEIXEIRA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) APELADO: ROSEANE MAIA DE ALMEIDA - ES30311

V
OTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em face da sentença no id.6231697, que condenou solidariamente a apelante e
CLINDOCTOR CLINICA ODONTOLOGICA E RADIOLOGICA DE SAUDE E ESTETICA EIRELI,

na “ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada c/c repetição de indébito e danos morais” ajuizada por
EUNICE MARIA DE MELO FORTUNATO e ANSELMO DE ALMEIDA TEIXEIRA
,
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos ao dobro das parcelas cobradas a maior dos requerentes, bem como ao pagamento de indenização a títulos de danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 6231702), o apelante pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando não fazer parte da cadeia de consumo.

Além disso, aduz que a ausência de documentos mínimos enviados pelos apelados impossibilitou a tratativa do procedimento de "
chargeback".

Argui, ainda, a inexistência de danos materiais e de situação que enseje sua devolução em dobro. Isso porque, além de não haver falhas na prestação de serviço, sustenta que não houve má-fé por parte da ora apelante.

Por fim, pugna pelo não cabimento de danos morais, por supostamente inexistir conduta lesiva ou ato ilícito praticado pela apelante. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório ora fixado.

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos necessários para a admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, em que pese tenha alegado não fazer parte da cadeia de consumo, os tribunais de justiça vêm sedimentando entendimento no sentido de que, por ter se beneficiado do negócio jurídico calcado em uma relação de consumo, a administradora do cartão de crédito utilizado na transação também é responsável pelos eventuais danos causados.

Dessa forma, nas situações que englobam a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, não sendo atendido o requerimento de cancelamento ou estorno da cobrança formulado pelo consumidor, vislumbra-se a ocorrência de responsabilidade solidária, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA PERANTE A LOJA RÉ EM QUE FORA EFETIVADA A VENDA.
ESTORNO NÃO REALIZADO. BANCO CORRÉU QUE REALIZOU AS COBRANÇAS DAS PARCELAS NAS FATURAS DO AUTOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUM
O, NOS MOLDES DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. CABERIA AOS RÉUS ELIDIREM A PRESUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM.
NÃO TENDO A COMPRA SE APERFEIÇOADO, A PROVIDÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR COBRADO DEVERIA SER EFETIVADA. A TESE DE QUE A LOJA NÃO TERIA COMUNICADO AO CARTÃO DE CRÉDITO ACERCA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DESTE. SOLIDARIEDADE E TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO ANTE A MÁ-FÉ EVIDENCIADA (RÉ QUE CONFIRMOU O CANCELAMENTO E ESTORNO POR E-MAIL). DANO MORAL QUE EXSURGE NA HIPÓTESE DOS AUTOS À LUZ DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR POR 10 MESES DE ESPERA PELO ESTORNO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE SE COADUNA COM O QUE VEM SENDO PRATICADO NO TJRJ. SÚMULA 343 DESTA CORTE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 00261038220188190204, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPRA PARCELADA – CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO – ESTORNO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO
– I - Sentença de parcial procedência – Apelos do banco réu e da ré Via Varejo – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autores que adquiriram junto às rés Via Varejo e Cnova um telefone celular, o qual não foi entregue no termo e modo ajustados –
Pagamento efetuado de forma parcelada por meio de cartão de crédito do banco réu – Incontroverso o cancelamento da compra, bem como a continuidade da cobrança das parcelas nas faturas do cartão de crédito do autor
– Estorno procedido apenas após o ajuizamento da ação, em cumprimento à tutela de urgência concedida – Falha na prestação dos serviços – Embora o produto não tenha sido entregue, houve pedido de cancelamento ignorado pelos réus – Violação à boa-fé objetiva – Banco réu que, na qualidade de administrador do cartão de crédito utilizado na transação, se beneficiou do negócio jurídico em uma relação de consumo – Art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC – Devida a restituição dos valores efetivamente desembolsados antes do estorno em dobro, vez que os réus, mesmo cientes da frustração do negócio, mantiveram as cobranças das parcelas mensais por vários meses – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios devidos pelos réus aos patronos dos autores majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos." (TJ-SP - AC: 10028007220198260210 SP 1002800-72.2019.8.26.0210, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim sendo, entende-se como solidária a responsabilidade entre a CLINDOCTOR CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLOGIA SAÚDE E ESTÉTICA EIRELI, empresa fornecedora do serviço, e a FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora apelante.

2. Mérito

2.1. Do ato ilícito e da repetição do indébito em dobro

Trata-se de situação na qual, por motivos de força maior, os autores, ora apelados, desistiram da contratação de serviços odontológicos, tendo comunicado a CLINDOCTOR CLINICA ODONTOLOGICA E RADIOLOGICA DE SAUDE E ESTETICA EIRELI a respeito de sua vontade.

Diante da formulação de desistência quando já realizado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de entrada
,

lhes foi informado
que seria retido 20% (vinte por cento) do valor pago, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais)
,
em decorrência de previsão contratual. Na sequência, os autores solicitaram o estorno dos outros R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que havia sido paga
por meio de cartão de crédito
.

No entanto, conforme se observa dos autos, os apelados não obtiveram o estorno de todo o valor pago, mas apenas da
6ª (sexta) até a 10ª (décima)
parcela, as quais
totalizam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Outrossim, foi mantida a
cobrança da
1ª até a 5ª
parcela, totalizando
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Neste ponto, forçoso rememorar a previsão da cláusula 9.3 do contrato firmado entre a CLINDOCTOR e os apelados (id. 6231548):

“na hipótese de desistência do CONTRATANTE em realizar o tratamento odontológico proposto, após a assinatura deste contrato e antes de iniciado o tratamento, a CONTRATADA devolverá ao mesmo os valores que já tenham sido efetivamente pagos,
deduzido o percentual de 20% (vinte por cento),
a título de multa compensatória em razão dos custos técnicos, operacionais e administrativos da CONTRATADA”.

Posto isso, considerando que o valor pactuado pelo serviço foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é devido à CLINDOCTOR a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa compensatória.

Vale ressaltar que, no caso, reconhecida a relação de consumo entre a apelante e os apelados, houve a inversão do ônus da prova na decisão de id. 6231571. Logo, caberia à apelante comprovar a inexistência de conduta ilícita, ônus esse que a parte não se desincumbiu.

Com efeito, embora no mérito a apelante alegue a ausência de verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, nota-se que na inicial, por meio da imagem juntada no id. 6231551, restou demonstrado que a CLINDOCTOR comunicou a apelante no sentido de que teria procedido com pedido de estorno dos valores junto à administradora do cartão de crédito.

Dessa forma,
dos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cobrados a partir das parcelas do cartão de crédito,
tendo sido descontado
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) proveniente da multa contratual
,
é indevida a cobrança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim sendo, restou comprovado que a apelante cobrou valores indevidos, razão pela qual o ressarcimento deve ser efetuado em dobro, conforme disciplina o artigo 42,

parágrafo único
,
do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre essa temática, a despeito de o apelante alegar inexistência de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos pelo consumidor a partir de 30/03/2021, bastando para tanto que seja quebrada a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC INCIDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A incidência do Código de Defesa do Consumidor é evidente dada a adoção da teoria finalista mitigada, o uso dos serviços da empresa recorrente por pessoa jurídica não afasta a proteção consumerista. II - Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.
No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé.
III – O dano moral apto a atingir determinada pessoa jurídica, deve, em verdade, consistir em fato ou ato capaz de ofender sua imagem, o seu nome, sua credibilidade no meio em que atua, situação esta que não se amolda ao caso. IV – Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012; 3ª Câmara Cível; Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data 13/Dec/2023)

Como na presente hipótese as cobranças ocorreram no ano de 2022, é devida a repetição do indébito em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.2. Da indenização por danos morais

No que pertine aos danos morais arbitrados na condenação, apesar de a apelante sustentar tese de que a cobrança indevida em fatura de cartão de crédito não constitui ofensa a direito da personalidade, após compulsar os autos entendo que tal argumentação não deve prevalecer.

Isso porque, a reiteração da cobrança indevida por 5 (cinco) meses, a incerteza de reaver a quantia paga, bem como a demora para a efetiva resolução do problema são fatores que demonstram que o dano sofrido pelos apelados ultrapassa o mero dissabor.

Dito isso, prudentes os danos morais fixadas pela Magistrada. Nota-se, ainda, que o valor da indenização arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos apelados, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Conclusão

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do a
rtigo 85, §11°, do Código de Processo Civil,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Vitória-ES, 7 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)